Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PERCENTUAL APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em liquidação de sentença, a qual rejeitou a impugnação da autora ao laudo pericial, a fim de homologar o percentual de 109,05% para o reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38, variável devido ao ajuste anual. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão, para determinar a apuração da variação por faixa etária, considerando as tabelas de comercialização das agravadas, por refletir a realidade do grupo etário acima de 59 anos, a saber, 59,94%, sendo o valor da mensalidade a ser considerada em abril de 2014, de R$ 771,23, e para manter os valores atualmente pagos pela agravante às agravadas até a realização de nova perícia.
2. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença na qual se pretende a apuração do índice para reajuste etário de plano de saúde atuarialmente adequado. 2.1. Foi realizada perícia judicial, a qual apurou a aplicação do reajuste etário de 109,05%. 2.2. A autora, ora agravante, apresentou impugnação, alegando a incidência do percentual de 59,94%. 2.3. Em laudo pericial complementar, o perito esclareceu que o percentual de 59,94% “se refere a tabelas comerciais não aplicáveis ao caso em análise, ressaltando todos os demais percentuais de reajustes previstos na tabela ora trazida pela parte autora são diferentes dos percentuais previstos para o plano da autora”.
3. No tocante ao reajuste pela faixa etária, em sede recursal, foi indicada a necessidade de observância das teses firmadas pelo STJ nos Temas 952 e 1.016, bem como da Resolução Normativa no 63/2003, razão pela qual constou expressamente a abusividade do reajuste adotado pelas rés no caso concreto. O acórdão estabeleceu, ainda, a adoção da liquidação de sentença para análise do novo percentual a ser aplicado, tal qual está sendo feito na origem. 3.1. Os argumentos da recorrente de que o reajuste máximo estaria limitado ao percentual de 59,94% indicado na sentença não mais subsistem, diante da alteração ocorrida em sede recursal. 3.2. De outro lado, os laudos apresentados pelo perito esclarecem que os reajustes utilizados pelas agravadas estruturados nas 10 faixas etárias estão parcialmente adequados à Resolução, apresentando o quadro demonstrativo dos percentuais.
4. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual aderiu ao laudo produzido por especialista da área atuarial.
5. Em sentido similar, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022).
6. Recurso improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.